Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) em regime inicial fechado, além de multa. A defesa requereu a nulidade da busca domiciliar, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de porte para uso próprio e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da conduta social e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na busca domiciliar; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte de droga para uso próprio; e (iv) examinar a adequação da valoração negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida, pois foi amparada em fundadas razões, derivadas de atividade investigativa e monitoramento policial, que indicaram a prática de tráfico de drogas no local, conforme jurisprudência que autoriza ingresso em domicílio diante de flagrante delito.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, filmagens e depoimentos de policiais que presenciaram a comercialização de entorpecentes pelo acusado, não havendo elementos que desabonem a idoneidade dos agentes públicos.
5. A desclassificação para porte de droga para uso próprio é inaplicável, pois o conjunto probatório demonstra a prática de tráfico, evidenciada pela quantidade e acondicionamento da droga, além da presença de usuários que confirmaram a aquisição de entorpecentes do acusado.
6. A valoração negativa da conduta social é justificada, uma vez que o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena, denotando desrespeito ao processo de ressocialização e maior censurabilidade de sua conduta.
7. A pena fixada é proporcional, mantendo-se o regime fechado e impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade, ante a reincidência específica e ausência de requisitos para aplicação da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar é válida quando há fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no domicílio.
2. A prática de qualquer das condutas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ainda que isoladamente, é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.
3. A valoração negativa da conduta social é cabível quando o agente comete novo crime durante o cumprimento de pena, indicando maior reprovação de sua conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, XI; Código Penal, arts. 59, 33, §2o, “a”, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, AgRg no ARE 1.458.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28/2/2024; STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/3/2023.